Tribunal: TJMT
Processo: 1009588-26.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009588-26.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[VINICIUS GUBOLIN BATISTA - CPF: 040.657.171-67 (ADVOGADO), ROBERTA CHRISTINA FUSCO - CPF: 688.861.281-34 (AGRAVANTE), ANTONIO JOAO DOS SANTOS - CPF: 293.268.851-00 (ADVOGADO), ANTONIO JOAO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 028.780.071-74 (ADVOGADO), JUAREZ GREGORIO DE ALMEIDA - CPF: 603.755.151-00 (AGRAVADO), RAFAEL GREGORIO DE ALMEIDA - CPF: 998.662.501-72 (AGRAVADO), MARCIO GREGORIO ALMEIDA - CPF: 024.125.981-93 (AGRAVADO), SIDNEI GREGORIO ALMEIDA - CPF: 688.532.701-87 (AGRAVADO), MARCIA RITA DE ALMEIDA - CPF: 030.033.381-10 (AGRAVADO), SANDRA RITA DE ALMEIDA - CPF: 984.239.751-34 (AGRAVADO), MARCELO GREGORIO DE ALMEIDA (AGRAVADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EX DELICTO
. PRESCRIÇÃO. INEXISTENCIA. CITAÇÃO POR EDITAL. HIGIDEZ DO ATO. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. ALTERAÇÃO DE NOME NO EXTERIOR NÃO AVERBADA NO BRASIL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em cumprimento de sentença de ação civil ex delicto.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se a pretensão indenizatória está prescrita; e (ii) verificar a validade da citação por edital.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do artigo 200 do CC, tratando-se de pretensão reparatória originada de fato a ser apurado no juízo criminal, o prazo prescricional não flui antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória; 4. A citação por edital é válida quando, após tentativas frustradas por correio e oficial de justiça, e pesquisas em cadastros oficiais, resta evidenciado que a ré encontra-se em local incerto, sendo a expedição de carta rogatória inviável pela ausência de endereço específico no país estrangeiro. 5. A validade da identificação nominal no edital de citação deve observar os registros públicos nacionais vigentes ao tempo do ato. A alteração de sobrenome decorrente de matrimônio e divórcios no exterior, não invalida o edital publicado anteriormente com o nome e CPF corretos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. Na ação civil ex delicto, o prazo prescricional flui apenas após o trânsito em julgado da esfera criminal. 2. É hígida a citação por edital que utiliza o nome oficial do réu constante nos registros brasileiros e o respectivo CPF, quando a alteração de nome ocorrida no exterior não foi tempestivamente averbada no Brasil e o paradeiro permanece incerto por ausência de endereço específico para cooperação internacional.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Roberta Christina Fusco
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0010900-58.2008.8.11.0041, movido por
Rafael Gregório de Almeida e Outros
., que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela ora agravante, afastando as teses de prescrição e nulidade de citação por edital. Por consequência manteve a penhora de R$ 241.471,49 e autorizou a expedição de alvará de levantamento em favor dos exequentes.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de prescrição e a nulidade da citação por edital na fase de conhecimento.

Aduz que, embora a ação tenha sido ajuizada em 2008 (após o trânsito em julgado da sentença penal), houve desídia dos autores na condução do feito, que permaneceu paralisado por longos períodos e culminou no arquivamento por inércia, afastando a aplicação da Súmula 106 do STJ e atraindo a prescrição pela demora na citação válida (art. 240, §2o, do CPC).

Afirma que o ato foi prematuro, pois não houve o esgotamento das diligências para sua localização (como pesquisas nos sistemas Infojud, Renajud e consultas a concessionárias). Ressalta que havia informação nos autos de que residia no exterior (Suíça), o que impunha a tentativa de citação por carta rogatória antes da via editalícia.

Alega que o edital foi publicado com seu nome de solteira ("Alves de Moraes"), quando já utilizava nome de casada, o que teria inviabilizado sua ciência acerca do processo.

Insurge-se, ainda, contra a fundamentação da decisão agravada que buscou validar o edital com base em pesquisa Infojud realizada "retroativamente" pelo próprio juízo (referente aos anos de 2016-2018), sustentando que o esgotamento de diligências deve ser contemporâneo ao ato citatório.

Forte em tais argumentos, requer o provimento do recurso para extinguir o feito pela prescrição ou anular o processo desde a citação.

Em decisão de ID 351627364, este Relator deferiu parcialmente o efeito suspensivo, determinando apenas a suspensão da expedição de alvará para levantamento dos valores penhorados.

Sem informações.

Contraminuta pelos agravados no ID 354758394, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se que a controvérsia origina-se de ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 19 de abril de 1998, que resultou no falecimento de familiar dos agravados. A demanda foi ajuizada em 28 de maio de 2008, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória em 2007.

Durante a fase de conhecimento, foram realizadas tentativas de citação da agravante por aviso de recebimento e oficial de justiça, ambas infrutíferas. Posteriormente, foram realizadas pesquisas em órgãos públicos e concessionárias, que não localizaram dados atualizados da executada. Diante da ausência de paradeiro conhecido, foi deferida citação por edital em 2017, utilizando-se o nome "Roberta Christina Alves de Moraes", constante
dos registros oficiais brasileiros à época.

Após o trânsito em julgado da sentença condenatória e início do cumprimento de sentença, a agravante apresentou exceção de pré-executividade, alegando prescrição da pretensão indenizatória e nulidade da citação por edital.

Sustentou que houve inércia dos autores na condução do processo, com longos períodos de paralisação, e que a citação editalícia foi prematura, pois não foram esgotadas as diligências necessárias, especialmente a tentativa de carta rogatória para a Suíça. Argumentou ainda que o edital foi publicado com nome incorreto, utilizando seu nome de solteira quando já estava casada.

O magistrado singular rejeitou a exceção de pré-executividade, fundamentando que, tratando-se de ação civil
ex delicto
, o prazo prescricional somente teve início após o trânsito em julgado da sentença penal, nos termos do artigo 200 do Código Civil. Quanto à citação por edital, considerou válido o ato.

Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso, reiterando as teses de prescrição e nulidade da citação editalícia.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, a controvérsia cinge-se a duas questões centrais: a alegada prescrição da pretensão indenizatória e a suposta nulidade da citação por edital realizada na fase de conhecimento.

Passo à análise de cada uma dessas questões.

A agravante sustenta que ocorreu prescrição da pretensão indenizatória em razão da demora injustificada na formação da relação processual, decorrente da inércia dos autores na promoção da citação válida.

Contudo, tal argumentação não merece prosperar. Tratando-se de ação civil
ex delicto
, aplica-se integralmente a regra do artigo 200 do Código Civil, segundo a qual "quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva".

Esta norma estabelece suspensão automática do prazo prescricional na esfera cível até o trânsito em julgado da decisão penal, visando evitar decisões contraditórias entre as jurisdições criminal e cível.

No caso em análise, conforme documentado nos autos, o acidente de trânsito ocorreu em 19 de abril de 1998, a sentença penal condenatória transitou em julgado em 2007 e a presente ação cível foi ajuizada em 28 de maio de 2008, ou seja, menos de um ano após o término da suspensão prescricional. Portanto, a pretensão foi exercida tempestivamente, inexistindo prescrição a ser declarada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica neste sentido, conforme demonstra o seguinte precedente:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL EX DELICTO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA FATAL. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA ART. 200 DO CC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que, "em se tratando de ação civil ex delicto, o início do prazo prescricional para ajuizamento da demanda começa a fluir a partir do trânsito em julgado da ação penal condenatória"
(AgInt nos EAREsp n. 1.707.773/RS, Rel. mIn.

Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 23/8/2023, DJe de 11/9/2023).

2. Na hipótese dos autos, a pretensão de reparação civil almejada pelos ora agravados teve origem em fato apurado na Justiça criminal.

Assim, somente a partir da sentença proferida nos autos da ação penal que condenou a ora agravante ao pagamento de prestação pecuniária em favor da família da vítima de trânsito (7/3/2016) começou a correr o prazo prescricional trienal, com fulcro nos arts. 200 e 206, § 3o, V, do CC.

3. Agravo interno a que se nega provimento
.” (AgInt no AREsp n. 2.425.751/MG, Rel. Min.

Marco Aurélio Bellizze, 3aa Turma, J. 28.02.24.)

Quanto à alegada inércia dos autores, é necessário analisar as circunstâncias específicas do caso. A demora na citação não decorreu de desídia da parte autora, mas sim da deliberada ocultação da ré, que se mudou-se para o exterior sem manter atualizados seus dados cadastrais no Brasil.

Conforme documentado nos autos, a agravante casou-se no exterior em 2002, divorciou-se em 2008 e contraiu novas núpcias em 2012, sendo que a averbação desses atos no Brasil somente ocorreu entre dezembro de 2017 e março de 2018, ou seja, após a citação por edital.

A Súmula 106 do STJ estabelece que "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição".

No presente caso, a demora decorreu não de falhas do sistema judiciário, mas da impossibilidade de localização da ré em razão de sua conduta evasiva.

Seguindo na resolução da celeuma a agravante questiona a validade da citação por edital, alegando que não foram esgotadas as diligências necessárias para sua localização e que o edital foi publicado com nome incorreto.

A citação por edital constitui modalidade excepcional de chamamento ao processo, admitida apenas quando demonstrado o esgotamento das tentativas de localização da parte, conforme estabelece o artigo 256, §3o, do CPC: "O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos".

No caso em pauta, restou amplamente demonstrado o esgotamento das diligências possíveis. Foram realizadas tentativas de citação por aviso de recebimento e oficial de justiça, ambas infrutíferas. O oficial de justiça certificou que a ré estaria residindo na Suíça, conforme informação de familiar que declarou não saber o endereço específico naquele país. Posteriormente, foram realizadas pesquisas em órgãos públicos e concessionárias, que não localizaram dados atualizados da executada.

Não havia registros na justiça eleitoral e receita federal.

A agravante critica a ausência de tentativa de carta rogatória para a Suíça. Contudo, tal providência era inviável diante da ausência de endereço específico. A legislação processual exige indicação precisa de logradouro para a expedição de carta rogatória, não sendo suficiente a mera informação de que a pessoa "reside na Suíça". O artigo 256, §1o, do CPC estabelece que se considera inacessível a pessoa quando o país em que ela se encontre se recusar a cumprir a carta rogatória, pressupondo, portanto, a existência de endereço determinado para a tentativa inicial.

Logo não

existia nos autos, à época, endereço específico que possibilitasse a cooperação jurídica internacional para citação por carta rogatória, inclusive, o fato foi consumado em realização de pesquisa retroativa junto ao sistema Infojud para verificar se, à época da citação por edital (2017) executada possuía endereço atualizado em suas declarações de renda
.

Ademais, a pesquisa retroativa realizada pelo juízo no sistema Infojud, embora posterior ao ato citatório, possui valor probatório relevante ao demonstrar que, mesmo se tivesse sido realizada em 2017, o resultado seria "nada consta", confirmando a impossibilidade de localização da executada pelos meios convencionais.

Quanto à alegação de erro no nome utilizado no edital, também não assiste razão à agravante. O edital foi publicado com o nome "Roberta Christina Alves de Moraes", que era o nome oficial da executada nos registros públicos brasileiros à época da citação. Conforme documentado nos autos, a averbação dos casamentos e divórcios realizados no exterior somente ocorreu entre dezembro de 2017 e março de 2018, portanto após a publicação do edital.

É importante destacar que a executada foi processada e condenada criminalmente utilizando o mesmo nome constante do edital, demonstrando que tal identificação era adequada e suficiente para os fins processuais.

Ademais, a alteração de nome decorrente de casamento no exterior, sem a devida averbação no Brasil, não possui eficácia
erga omnes
perante terceiros de boa-fé, não podendo ser invocada para anular atos processuais validamente praticados.

Logo agiu com o costumeiro acerto o togado singular não merecendo reparos a decisão agravada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026